Tribunal: TJDFT
Processo: 0722393-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 919, § 1o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo o princípio da dialeticidade, a parte recorrente deve deduzir, de forma clara e articulada, as razões de fato e de direito que estariam a justificar a insurgência apresentada contra a decisão recorrida, sob pena de o recurso não ser conhecido por carecer de regularidade formal.

2. No presente caso, da análise das razões recursais, constato que estas atacam os fundamentos da decisão agravada. Ou seja, não há incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão agravada. Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

3. O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis: matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida, sendo inviável discussão nesta sede sobre tema não apreciado pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil).

5. O comando legal deixa clara a possibilidade de concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução quando preenchidos, cumulativamente, os três requisitos legais citados.

6. Correta a decisão agravada que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos, eis que a execução não está garantida.

7. Negado provimento ao agravo de instrumento.